Tribunal: STJ
Processo: 0055673-48.2012.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2658704 - MS(2024/0196082-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO - SP049919
PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
AGRAVADO
: TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - MS007676
LORAINE MATOS FERNANDES - MS009551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE
OS CASOS CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Documento eletrônico VDA54673021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 191b3dac-48e7-4a88-8543-cd533f9ab85e

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54673021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 191b3dac-48e7-4a88-8543-cd533f9ab85e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2658704 - MS (2024/0196082-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
AGRAVADO
: TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - MS007676
LORAINE MATOS FERNANDES - MS009551
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente do paradigma, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA53682896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:23
Código de Controle do Documento: fb0b143b-f54c-43d7-b423-d7b5af9a5012

Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta que
"[...] a Terceira Turma do STJ não apresentou as Súmulas 5 e 7/STJ como óbice à
possibilidade de discutir a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul, cuja insuficiência a embargante tem demonstrado reiteradas vezes, a
partir de considerações exclusivamente processuais. [...]. As súmulas apenas serviram
de obstáculo — ainda que também indevido — à interpretação que na origem se deu aos
arts. 188, 402, 403, 757, 768, 927 e 944 do Código Civil. E ao dissídio jurisprudencial.
[...] Em si mesmas, porém, essas vedações sumulares são indiferentes quanto à
violação, objetivamente demonstrável, dos arts. 11, 489, § 1o, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022
do Código de Processo Civil, que são matéria processual" (fls. 3.394-3.395).
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 3.406-3.418 e requerida a aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente pela Presidência
desta Corte sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 3.385-

3.386):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados:
a)
proferido pela Corte Especial; e
REsp 2.148.059/MA,
b) AgInt no
proferido pela Segunda Turma.
AREsp 938.017/SP,
Cita outros a título de reforço argumentativo.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
Documento eletrônico VDA53682896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:23
Código de Controle do Documento: fb0b143b-f54c-43d7-b423-d7b5af9a5012

Recurso Especial, a teor da
"Não cabem embargos de
Súmula n. 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015
E 266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício
CPC/2015
substancial, diante do rigor técnico exigido na interposição dos
Embargos de Divergência, sendo descabida a concessão de prazo para
complementação de fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido
em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no
aresto recorrido, ao aplicar ao caso concreto as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Incidência da
nos autos em apreço.
Súmula n. 315/STJ
Ademais, ainda que fosse superado o óbice mencionado, os
embargos seriam incabíveis, pois inexistente similitude fático-jurídica entre os casos
Documento eletrônico VDA53682896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:23
Código de Controle do Documento: fb0b143b-f54c-43d7-b423-d7b5af9a5012

confrontados, tendo em vista que o exame da questão da falta de fundamentação ou
omissão (arts. 489 ou 1.022 do CPC), dada a variação dos casos concretos, é inviável
em embargos de divergência, que se orientam apenas para a harmonização de teses
jurídicas. Confiram-se: AgInt nos
relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 1.673.549/SC,
MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgInt nos
22/11/2022,
30/11/2022;
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
EAREsp n. 1.800.606/SC,
julgado em
DJe de
25/10/2022,
4/11/2022.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos, inclusive no que se refere ao paradigma
proveniente do julgamento do AgInt no
Rel. Ministra REGINA
REsp n. 1.983.393/SP,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidencia, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar a punição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:23
Código de Controle do Documento: fb0b143b-f54c-43d7-b423-d7b5af9a5012

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.658.704 / MS
Número Registro: 2024/0196082-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00556734820128120001
0055673482012812000150002
202103031805
556734820128120001
55673482012812000150002
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO - SP049919
PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
EMBARGADO : TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - MS007676
LORAINE MATOS FERNANDES - MS009551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO - SP049919
PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
AGRAVADO
: TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS XAVIER MACHADO - MS007676
Documento eletrônico VDA54657758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: db3eab7a-de1b-46d4-99c9-a8f83a4970df

LORAINE MATOS FERNANDES - MS009551
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, pela parte: AGRAVANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: db3eab7a-de1b-46d4-99c9-a8f83a4970df